Tribunal: TJPA
Processo: 0821118-61.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821118-61.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BPN BRASIL S.A

AGRAVADO: ANA DA SILVA RAMOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº: 0821118-61.2025.8.14.0000

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA DE ORIGEM: RURÓPOLIS/PA (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: BANCO CREFISA S/A.

ADVOGADO: LAZARO JOSE GOMES JUNIOR

AGRAVADA: ANA DA SILVA RAMOS

ADVOGADO: NÃO CONSTA NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito processual civil e consumidor. Agravo interno em agravo de instrumento. Tutela provisória. Empréstimo consignado. Alegação de fraude. Suspensão dos descontos. Reiteração de argumentos já apreciados. Manutenção da decisão monocrática. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Rurópolis/PA que determinou a suspensão dos descontos decorrentes de empréstimo consignado, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, diante de indícios de contratação fraudulenta.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se deve ser reformada a decisão monocrática que manteve a tutela provisória de suspensão dos descontos do empréstimo, à luz da alegada legalidade da contratação reiterada pelo agravante, sem apresentação de novos elementos capazes de afastar os fundamentos já apreciados.

III.
Razões de decidir

3.

O agravo interno limita-se a reproduzir os mesmos argumentos deduzidos no agravo de instrumento, sem trazer fatos ou fundamentos novos aptos a infirmar as razões da decisão monocrática.

4.

Não há nulidade na reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no julgamento do agravo interno quando o recorrente insiste nas mesmas teses anteriormente analisadas, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

5.

O agravo de instrumento tem cognição limitada à verificação dos requisitos da tutela provisória, não se prestando ao exame definitivo do mérito da ação originária.

6.

Estão presentes, em juízo de cognição sumária, os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito da parte autora, diante de indícios de fraude na contratação eletrônica, e o perigo de dano decorrente da continuidade dos descontos.

7.

As circunstâncias do caso concreto, incluindo a condição pessoal da agravada e a existência de indícios de atuação fraudulenta reiterada por terceiros, recomendam a manutenção da medida de suspensão dos descontos como providência prudencial.

IV.
Dispositivo e tese

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A reiteração, em agravo interno, de argumentos já apreciados no agravo de instrumento não autoriza a reforma da decisão monocrática nem configura nulidade por ausência de fundamentação. 2. A tutela provisória pode ser mantida quando presentes, em cognição sumária, a probabilidade do direito e o perigo de dano, especialmente diante de indícios de fraude em contratação de empréstimo consignado. 3. O exame do agravo de instrumento restringe-se aos requisitos da tutela de urgência, não alcançando o mérito definitivo da ação originária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 300, 1.019, I, 1.021, § 3º, 1.026, § 2º, e 489, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.432.342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02.08.2017.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
BANCO CREFISA S/A.
(Agravante) contra a Decisão Monocrática de ID 30545399, de lavra desta Relatoria, que negou provimento ao Agravo de Instrumento por si manejado, mantendo a decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Rurópolis/PA que suspendeu os descontos decorrentes de empréstimo nos autos da
ação de declaração de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais
nº 0800491-11.2025.8.14.0073.

Em suas razões, o Agravante reitera a tese de legalidade da avença, mencionando argumentação semelhante a que foi apresentada em seu Agravo de Instrumento de ID 30476567, pleiteando, novamente, o provimento e consequentemente o reestabelecimento dos descontos.

Não foram apresentadas contrarrazões (PJe ID 32081718).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

VOTO

Verifico presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos (cabimento, interesse, legitimidade e inexistência de fato impeditivo) quanto os extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo), conforme se extrai da petição recursal e documentos que a instruem.

O cerne do presente recurso é verificar o acerto da decisão monocrática que manteve a decisão de origem que, por sua vez, determinou a suspensão dos descontos decorrentes de empréstimos supostamente fraudulentos.

A decisão agravada não merece qualquer reparo.

Da análise dos autos, verifico que o Agravante sustenta, no recurso de agravo interno, os mesmos fundamentos trazidos quando da interposição do Agravo de Instrumento.

Por conseguinte, destaco que o Superior Tribunal de Justiça trouxe compreensão, da qual me filio, de que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior
quando o recorrente apresenta no recurso a mesma argumentação ventilada anteriormente.
Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Posto isso, colaciono abaixo os termos da decisão monocrática agravada, cuja fundamentação repele integralmente as razões deduzidas no presente Agravo Interno:

“
Conheço do recurso
, eis que preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade.

É importante enfatizar, de plano, que o recurso de Agravo de Instrumento visa apenas e tão somente constatar a existência, ou não, dos requisitos autorizadores da tutela provisória reclamada, não se prestando a examinar o mérito da ação originária, o que compete ao Juízo de primeiro grau quando do julgamento final.

Com efeito, rememoro que o objeto desta demanda versa sobre pretensão do agravante para concessão da tutela recursal, com vistas a ser determinado o restabelecimento dos descontos decorrentes do empréstimo. Defende, em resumo, a legalidade da contratação junto ao banco e a abusividade em fixação de astreinte.

Pois bem.

É cediço que o inciso I, do Art. 1.019, do Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de concessão da tutela antecipada em sede de agravo de instrumento, senão vejamos:

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”

Por sua vez, Daniel Amorim Assumpção Neves, em esclarecedora lição, trata dos requisitos para a concessão da referida medida de urgência:

“O art. 1.019, I, do CPC, seguindo a tradição inaugurada pelo art. 527, III, do CPC/1973, indica exatamente do que se trata: tutela antecipada do agravo, porque, se o agravante pretende obter de forma liminar o que lhe foi negado em primeiro grau de jurisdição, será exatamente esse o objeto do agravo de instrumento (seu pedido de tutela definitiva).
Tratando-se de genuína tutela antecipada, caberá ao agravante demonstrar o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC: (a) a demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade de direito, e (b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (no caso específico do agravo de instrumento o que interessa é a preservação da utilidade do próprio recurso).
” (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil Comentado. 6. ed. rev. e atual. – São Paulo: Ed. JusPodivm, 2021). Grifos nossos.

Isto posto, passo à análise acerca da presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da tutela antecipatória, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo da demora.

Compulsando os autos e em análise aos documentos acostados, a despeito de ter juntado documentos que a princípio podem comprovar a contratação, tem-se que analisar a utilização da contratação eletrônica no caso concreto, tendo em vista que a agrava é idosa, pensionista e com pouca instrução.

Ocorre que, ao menos em tese, vislumbra-se a probabilidade do direito invocado pela agravada e justifica o acerto do decisum agravado, uma vez que a despeito de afirmar ter sido comprovada a contratação há indícios de fraude tendo em vista que a suposta estelionatária tem largo histórico judicial, inclusive se utilizando do mesmo modus operandi para perpetrar a fraude, sendo, prudente, manter a determinação de suspensão dos descontos questionados.”.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
VOTO pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do presente Agravo Interno
, mantendo-se integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos, ora ratificados.

Atentem as partes para o detalhe de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes dará ensejo à imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração para este fim (Súmulas nº 211 do Superior Tribunal de Justiça e nº 282 do Supremo Tribunal Federal).

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Relatora

Belém, 20/02/2026